Tribunal: TJPA
Processo: 0860446-02.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860446-02.2024.8.14.0301

APELANTE: FABIO JOSE MATOS DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO EXPRESSA DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível ajuizada por Fábio José Matos dos Santos, a qual visava a revisão de contrato de financiamento de veículo, com questionamentos quanto à capitalização diária de juros, tarifas e suposta venda casada. A decisão agravada afastou a validade da cláusula de capitalização diária por ausência de informação clara sobre a taxa de juros diária no contrato. O agravante sustentou que a capitalização diária estaria expressamente pactuada, sendo possível sua apuração mediante cálculo matemático a partir da taxa mensal, e que a decisão contrariaria precedentes do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros atende ao dever de informação clara, adequada e transparente imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo a autorizar sua validade nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual somente é válida quando houver cláusula contratual expressa e clara quanto à periodicidade e respectiva taxa, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

A ausência de menção expressa à taxa diária de juros no contrato bancário firmado entre as partes compromete o dever de informação e transparência, essencial nos contratos de adesão regidos pelo Código de Defesa do Consumidor.

A possibilidade de apuração da taxa diária por meio de cálculo matemático, a partir da taxa mensal, não supre a exigência legal de clareza prévia e acessível ao consumidor, conforme decidido no REsp 1.826.463/SC, da Segunda Seção do STJ.

A cláusula que prevê capitalização diária sem a devida informação clara e ostensiva da taxa aplicável configura cláusula abusiva, sendo inválida por violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito à informação (art. 6º, III, do CDC).

A decisão agravada aplica corretamente os precedentes vinculantes, harmonizando o entendimento do STJ com os princípios protetivos do CDC, não havendo violação ao art. 927, III e IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios é inválida quando não indica de forma clara, destacada e compreensível a taxa diária aplicável.

A ausência de menção expressa à taxa diária configura violação ao dever de informação, tornando a cláusula abusiva nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A possibilidade de obtenção da taxa diária por cálculo matemático não supre a exigência de transparência exigida em contratos de adesão.

A validade da capitalização inferior à anual depende da conjugação entre cláusula expressa e respeito ao direito do consumidor à informação clara, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC/2015, arts. 489, §1º, VI, e 927, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13.11.2009; STJ, REsp nº 1.826.463/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29.10.2020; Súmulas 539 e 541 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
, tendo como agravado
FABIO JOSE MATOS DOS SANTOS.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id. 26754360), tendo como agravado

FABIO JOSE MATOS DOS SANTOS.

Em breve síntese, em sua exordial, o autor alegou que ter firmado contrato de financiamento de veículo com a instituição financeira demandada em 27/06/2023, no valor total de R$ 28.779,45, parcelado em 36 prestações mensais de R$ 1.115,84, e que constatou a existência de cláusulas contratuais abusivas, especialmente quanto à capitalização diária dos juros, às tarifas de avaliação e de registro do contrato, e à suposta prática de venda casada de seguro. Diante disso, requereu a revisão contratual.

Após o trâmite regular do feito, o juízo de piso, proferiu sentença (id. 24769665 - Pág. 1) julgando o pedido inicial parcialmente procedente, conforme segue
:

Diante do exposto e, considerando o mais que dos autos consta, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTES os pedidos formulados, com fundamento no artigo 332, incisos I e II, todos do CPC, formulados iniciais, tudo nos termos da fundamentação.

Por conseguinte, resolvo o processo com análise do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Interposta a apelação, venham os autos conclusos para o juízo de retratação, caso em que o réu será citado para os fins do art. 332, § 4º, do CPC.

Sem honorários em relação a estes pedidos, porque não houve citação. Condeno o autor a pagamento de custas processuais, porém suspensa a cobrança em razão da gratuidade concedida.

Inconformado, a autor,
FABIO JOSE MATOS DOS SANTOS
, interpôs recurso de apelação (id. 24769666 - Pág. 1)

Alega preliminarmente o cerceamento de defesa posto que teria requerido a produção de prova pericial e depoimentos não podendo o juízo de primeiro grau ter julgado o mérito antecipadamente.

Aduziu, ainda, a falta de fundamentação da sentença no que concerne à cobrança de juros capitalizados devendo ser declarada nula neste ponto.

No mérito, requereu seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados nesta modalidade contratual, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e/ou pela falta de clareza na sua eventual entabulação e, via reflexa, acatar o pleito do Apelante no sentido de afastar a mora em face da cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, invertendo o ônus da sucumbência.

Em sede de contrarrazões pela autora ao recurso do banco (id. 24769669 - Pág. 11), pugnando pela manutenção da sentença, sustentando, preliminarmente, a revogação da gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência do apelante. No mérito, defendeu a validade das cláusulas contratuais, a regularidade da capitalização de juros nos moldes da jurisprudência do STJ e do CDC, bem como a ausência de abusividade nas tarifas cobradas, invocando o princípio do pacta sunt servanda e destacando que a contratação foi realizada de forma voluntária e consciente pelo recorrente, não havendo vício de consentimento. Por fim, sustentou a desnecessidade da produção de provas, tendo em vista tratar-se de matéria exclusivamente de direito, o que autorizaria o julgamento antecipado da lide, consoante art. 330, I, do CPC.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Em decisão monocrática de id. 26754360, o desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO NÃO REGISTRADO. COBRANÇA FUNDADA EM TOI ELABORADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Inexistência de Débito c/c Revisional de Consumo e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por Leidiane de Sousa Ferreira. A autora, titular da unidade consumidora nº 104374247, questionou a legalidade das cobranças de R$ 29.254,45 (outubro/2017) e R$ 5.769,93 (julho/2019), alegando não residir no imóvel à época e inexistência de regular apuração do suposto consumo. O juízo de origem declarou a inexistência dos débitos e determinou a abstenção de cobrança por parte da ré, com devolução dos valores eventualmente pagos, rejeitando o pedido de indenização por danos morais e a reconvenção apresentada pela empresa concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a concessionária de energia elétrica observou os requisitos legais e regulamentares para a cobrança de consumo não registrado, conforme a Resolução nº 414/2010 da ANEEL e o IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; (ii) analisar se a ausência de perícia técnica e de contraditório invalida o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, por consequência, a cobrança realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança por consumo não registrado exige a observância de procedimento administrativo regular, com garantia ao consumidor do contraditório e da ampla defesa, nos termos da Resolução ANEEL nº 414/2010 e da tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000.

2.

A concessionária deve comprovar a regularidade da apuração mediante a realização de perícia técnica, relatório fundamentado, histórico de consumo, registros fotográficos e notificação do consumidor, o que não foi observado no caso concreto.

3.

A simples emissão de TOI, sem a devida participação do consumidor, sem instauração formal de procedimento administrativo e sem realização de perícia, não confere legitimidade à cobrança.

4.

A apuração unilateral da irregularidade, sem acompanhamento técnico isento ou possibilidade de defesa pela consumidora, fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando a cobrança indevida.

5.

A jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, rechaça a validade de cobranças fundadas exclusivamente em atos unilaterais da concessionária, sem respaldo em procedimento técnico e imparcial.

6.

A sentença corretamente fixou os honorários sucumbenciais de forma proporcional à sucumbência recíproca, nos termos dos arts. 85, §2º, e 86 do CPC, sendo legítima a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança por consumo não registrado somente é legítima se precedida de procedimento administrativo regular, com garantia ao consumidor do contraditório e da ampla defesa.

2.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) elaborado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica e sem a participação do consumidor, não possui presunção de legitimidade.

3.

É ônus da concessionária comprovar a regularidade da apuração, sendo vedada a inversão do ônus da prova para exigir do consumidor a prova de fato negativo.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; CPC, arts. 85, §2º, 86 e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0015730-22.2017.8.14.0024, Rel. Des.ª Luana Santalices, j. 09.07.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 999.346/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 03.05.2017.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrido interpondo Agravo Interno (id. 27477076). Sustenta que a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, ao afastar a cláusula de capitalização diária dos juros contratados, incorreu em afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que a capitalização diária estava expressamente pactuada no contrato, sendo identificável pela correspondência com a taxa mensal, observando-se, portanto, os requisitos legais.

Defende que a capitalização dos juros com periodicidade inferior à anual é permitida desde que pactuada de forma clara, conforme estabelecido no Recurso Especial Repetitivo n.º 973.827/RS e nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Alega que a decisão agravada divergiu injustificadamente desses precedentes, deixando de aplicar corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado.

Ressalta que a cláusula contratual impugnada preenche os requisitos normativos, sendo a taxa diária equivalente à taxa mensal, o que permite sua conversão matemática e demonstra transparência na relação contratual. Rechaça a alegação de ausência de previsão ou de abusividade, sustentando que a decisão careceu de fundamentação apta a justificar a superação dos precedentes obrigatórios, em afronta ao art. 927, III e IV, e art. 489, §1º, VI, ambos do CPC.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática e restabelecida integralmente a sentença de improcedência da ação revisional.

Em sede de contrarrazões (id. 27733041), o agravado sustenta a manutenção da decisão monocrática, defendendo que a capitalização mensal de juros somente é admitida quando houver expressa e clara pactuação contratual, nos termos do REsp nº 973.827/RS e da Súmula 541 do STJ. Alega que, no caso concreto, não há cláusula contratual compreensível e destacada que autorize a capitalização diária ou mensal, tampouco há demonstração de que o consumidor tenha sido devidamente informado sobre tal encargo. Argumenta, ainda, que a ausência de transparência e de informação adequada fere os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor, razão pela qual deve ser afastada a capitalização e mantida a decisão que limitou a incidência de juros. Ao final, requer o desprovimento do agravo interno, com a condenação do agravante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

A insurgência da instituição financeira agravante cinge-se, exclusivamente, à conclusão da decisão monocrática no sentido de afastar a capitalização diária dos juros contratados, sob o fundamento de ausência de indicação clara da taxa de juros diária no contrato, em violação ao dever de informação consagrado no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Alega o agravante que a capitalização diária encontra-se prevista de maneira expressa na cláusula contratual e que a taxa diária pode ser obtida mediante cálculo matemático, a partir da taxa mensal informada no contrato. Sustenta, ainda, que o julgado violaria precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 973.827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, bem como as Súmulas 539 e 541 do STJ, que reconhecem a legalidade da capitalização com periodicidade inferior à anual desde que expressamente pactuada.

O cerne da controvérsia reside em saber se a cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros atende ao requisito de informação clara, suficiente e acessível ao consumidor, nos termos da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, é firme o entendimento do STJ de que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida, desde que haja previsão contratual expressa e observância dos deveres de clareza e transparência nas cláusulas contratuais.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Súmula 539 do STJ: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541 do STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Entretanto, a aplicação dessas súmulas não se dá de forma isolada e abstrata, devendo ser integrada com o regime protetivo do consumidor, especialmente quanto aos direitos à informação clara, adequada e transparente (art. 6º, III, do CDC).

Tal integração foi objeto de detalhado exame pelo STJ no REsp 1.826.463/SC, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14/10/2020, com o seguinte excerto:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ) . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO . ABUSIVIDADE. 1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário. 2 . Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas. 3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma . 4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS .

(STJ - REsp: 1826463 SC 2019/0204874-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/10/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2020)

Ou seja, a ausência de referência clara à taxa diária aplicável configura violação ao dever de informação, sendo insuficiente a mera indicação das taxas mensal e anual. A possibilidade de se apurar a taxa diária por meio de cálculo matemático, como defende o agravante, não supre o dever contratual de transparência e clareza, especialmente em contratos de adesão, como é o caso dos autos.

Com efeito, o contrato firmado entre as partes (id. 24769513) não contém cláusula com indicação expressa da taxa de juros diária, tampouco há referência a planilha anexa ou metodologia contratualmente estipulada para sua apuração. Trata-se, portanto, de omissão que compromete o dever de informação clara, dificultando ao consumidor a compreensão da real onerosidade do contrato.

A jurisprudência tem reiteradamente afirmado que a simetria informacional é condição essencial para a validade de cláusulas onerosas em contratos de adesão, sob pena de nulidade por abusividade ou por infringência ao dever de boa-fé objetiva.

Nesse sentido, confiram-se:

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO . CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . REQUISITOS PARA A BUSCA E APREENSÃO NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 . Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a capitalização diária de juros remuneratórios, sem a indicação expressa da taxa diária, caracteriza cláusula abusiva;

(ii) saber se a ausência de informação adequada sobre a taxa diária descaracteriza a mora e impede a concessão da liminar de busca e apreensão .

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de informação clara e expressa sobre a taxa diária de juros remuneratórios, em contrato que prevê capitalização diária, configura violação ao dever de informação do consumidor e cláusula abusiva.

4 . Reconhecida a abusividade dos encargos pactuados durante o período de normalidade contratual, resta descaracterizada a mora, inviabilizando a concessão da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão . Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: “A ausência de informação expressa acerca da taxa diária em contrato bancário que prevê a capitalização diária de juros remuneratórios caracteriza violação ao dever de informação e cláusula abusiva, o que descaracteriza a mora e afasta os requisitos legais para o deferimento de liminar de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º

Código de Defesa do Consumidor, art . 6º, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: REsp nº 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08133589520248140000 26259492, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Portanto, diante da ausência de indicação clara e expressa da taxa diária no contrato, o afastamento da capitalização diária mostra-se medida de rigor, sem que isso implique vedação à capitalização mensal, desde que esta esteja adequadamente prevista com indicação da respectiva taxa.

Importa destacar, ainda, que a decisão agravada não afronta os precedentes invocados pela instituição financeira, pois justamente os aplica em harmonia com os princípios do Código de Defesa do Consumidor e com o entendimento atual do STJ sobre o tema.

Por fim, ressalto que o reconhecimento da irregularidade da capitalização diária não implica devolução em dobro dos valores eventualmente pagos a maior, mas tão somente a repetição simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de má-fé da instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025